Tribunal: TJMT
Processo: 1000559-02.2020.8.11.0019
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000559-02.2020.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIVALDO NUNES BEZERRA - CPF: 021.815.501-82 (RECORRENTE), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), CLAUDIR BERTOL - CPF: 760.395.449-53 (RECORRIDO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA -

RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 141518239, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 23.666,00 (vinte e três mil e seiscentos e sessenta e seis reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do ajuizamento da presente ação (20/10/2020), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação (26/11/2020), por se tratar de responsabilidade contratual. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, o recorrente alega que não ficou provado nos autos o débito do valor de
R$ 23.666,00 (vinte e três mil e seiscentos e sessenta e seis reais)
, referente a prestação de serviços de fretes.

Sustenta a inexistência de prova documental/testemunhal que possibilite a verificação do valor de serviço de frete pactuado entre as partes.

Ainda, afirma que os romaneios juntados aos autos pelo reclamante foram emitidos pela empresa
Sipal Indústria e Comércio Ltda
, tratando-se de documentos unilaterais, nos quais não constam o nome do reclamado, nem mesmo sua anuência ou consentimento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, bem como pela condenação do recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor é proprietário de um caminhão Mercedes Benz, placa OIQ 6518/PR, afirmando
que, em meados de 2018, foi contratado pelo reclamado para fazer fretes, referente ao carregamento de soja da Fazenda Olho D’Água, pelo valor de
R$ 36.666,00 (trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais)
.

No entanto, sustenta ter recebido apenas o valor de
R$ 13.000,00 (treze mil reais)
, restando pendente de pagamento a quantia de
R$ 23.666,00 (vinte e três mil e seiscentos e sessenta e seis reais).

Juntou aos autos os romaneios de recebimento, referentes às cargas entregues nos armazéns (id. 141520231).

O reclamado, em sede de contestação, alega que todos os fretes combinados entre as partes já foram pagos de forma correta para o reclamante, afirmando que os romaneios de cargas anexados aos autos foram produzidos de forma unilateral, em nome de terceiros estranhos à lide.

Em seu depoimento pessoal, o autor afirmou que, em agosto de 2018, o reclamado ligou para o reclamante e pediu se poderia “puxar a safra do soja”, sendo que o autor informou que sim. Disse que o reclamado foi até o reclamante, em Juara, sendo combinado o valor de R$ 22.000,00 livre de óleo por mês.

Esclareceu que “puxou” a safra da soja, ficando uns 07 dias no mês de janeiro, o mês de fevereiro e 13 dias no mês de março, sendo que para onde o reclamado mandava o reclamante ir, ele ia. Disse que quando o reclamado não tinha a soja pronta, ele mandava o reclamante “puxar” o frete para outros (Sr. Menegati, Claudio Fischer, Fazenda Beira Rio), pois tinha sido contratado “por mês”.

Informou ter conhecimento de que com os outros caminhões o reclamado combinou o valor de R$ 18.000,00, mas com o autor foi cominado R$ 22.000,00, porque o caminhão é maior e “puxa mais”.

O reclamado, em seu depoimento pessoal, disse que as pessoas de nomes Fernando Martins Bezerra, Cristiane Martins Bezerra Bergo e Fabrícia Carla Martins Bezerra Garuti, que constam nos romaneios, são seus filhos. Informou que o reclamante foi contratado para levar carga para o armazém que precisasse, afirmando que as cargas em seu nome e de seu filho são verdadeiras.

Disse que na fazenda tem o costume de contratar os motoristas, mas não tem nada formalizado, não faz contrato escrito com os motoristas contratados, sendo que o combinado com o reclamante era prestar serviço na fazenda e levar para o armazém da Sipal em Posto dos Gaúchos ou outro armazém ali por perto. Não lembra o combinado, afirmando que pagava o reclamante pela carga transportada.

Afirmou que fez dois depósitos na conta do reclamante, conforme os acertos que fizeram, sendo que esperava juntar um tanto de romaneios e então efetuava o pagamento, fazendo o depósito na conta, mas não se recorda o valor exato que pagou pelo frete, acreditando que tenha sido entre R$ 13.000,00 e R$ 14.000,00. Ainda, não se recorda a quantidade de carga que o reclamante levou, sendo que outros motoristas também prestaram serviço ao reclamado.

A testemunha, Sr.
Amarildo Moretto,
afirmou ser motorista de caminhão e que trabalhou para o reclamado na mesma época do reclamante, “puxando” soja da fazenda para o armazém. Disse que foi contratado para recebimento mensal e que os romaneios que fazia saiam em nome do reclamado e dos filhos deste. Não presenciou o combinado entre o reclamante e o reclamado.

A testemunha, Sr.
Diego Artur Constantino,
disse que trabalhava como auxiliar administrativo no Armazém Sipal e lembra do reclamante entregando cargas da fazenda de propriedade do reclamado, sendo que algumas cargas saíram em nome dos filhos do demandado. Afirmou ter conhecimento que o reclamante estaria “puxando” a produção de soja do reclamado, mas não tem conhecimento acerca do combinado entre eles.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 23.666,00 (vinte e três mil e seiscentos e sessenta e seis reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do ajuizamento da presente ação (20/10/2020), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação (26/11/2020), por se tratar de responsabilidade contratual. Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Logo,
resta evidente que a alegação do requerido no sentido que os “romaneio de cargas” foram emitidos de forma unilateral, em nome de terceiros estranho à lide, não prospera, já que comprovado e confessado por ele que tais pessoas são seus filhos e trabalham em condomínio, sendo ele o responsável pela contratação do transporte das cargas
.

(...)

Assim, tem-se que
a parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, pois comprovou a prestação dos serviços de transporte de grãos nos meses de janeiro/2019, fevereiro/2019 e março/2019, sendo que os romaneios de cargas foram confirmados pelas testemunhas Diego Artur Constantino e Amarildo Moretto, inquiridas durante a audiência de instrução, sendo, portanto, suficientes para comprovar os fatos alegados
.

(...)

Portanto,
resta evidente que os serviços foram prestados em favor do requerido, de maneira que a ele cabia demonstrar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme determina o art. 373, inciso II, do CPC, mas, como assim não fez
, resta patente o dever de pagar o valor pleiteado nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa às custas da parte autora, que prestou os serviços para o qual fora contratado. (...)
(grifei)

Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que
restou incontroversa

a

relação jurídica entabulada entre as partes, razão pela qual cabia ao reclamado a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas contrarrazões recursais, tenho que não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022